Tribunal: TJDFT
Processo: 0734662-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICADA. ENCARGOS. LEGALIDADE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6o, inc. V) e são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade (art. 51, inc. IV).
2. Ao contrato entabulado entre as partes, por meio de cédula de crédito bancário, é possível a capitalização de juros. Isso porque tal modalidade é regida pela Lei 10.931/04 que, em seu art. 28, §1o, I, admite a expressa contratação de capitalização de juros, segundo a periodicidade pactuada entre os contratantes.
3. A possibilidade de previsão da capitalização mensal dos juros é considerada lícita a partir da entrada em vigor da MP 2.176-36, de 23/08/2001. A capitalização de juros mensais tem previsão legal, conforme preceitua seu art. 5o.
4. O STJ já pacificou entendimento de que "por força do art. 5.o da MP 2.170-36, é possível a capitalização mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5.o da MP 1.963/2000)" (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 28/09/2010).
5. O STF, ao julgar a ADIN 2.316-1, entendeu que a MP 2.170-36, que autorizou a capitalização de juros em empréstimos bancários com periodicidade inferior a um ano, é constitucional.
6. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Não havendo qualquer afronta deve prevalecer o contrato, em atenção ao princípio pacta sunt servanda.
7. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo, o que não se verificou no caso, por parte da ré.
8. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC), não sendo a hipótese dos autos.
9. Recurso conhecido e desprovido.